Tribunal: STF
Processo: MS 35105
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no mandado de segurança. Decisão proferida pelo Procurador-Geral da República na qual se dirimiu conflito de atribuições. Decisão não dotada de ilegalidade ou teratologia. Revisão pela Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Decisão proferida pelo Procurador-Geral da República na qual se soluciona conflito de atribuição é passível de eventual escrutínio judicial.



    2. Contudo, a Suprema Corte apenas pode intervir no mérito de decisões dessa espécie em hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, as quais não ocorreram no caso em análise.



    3. Ademais, há inquérito civil em trâmite há vários anos, nada recomendando a alteração da autoridade a cargo de sua presidência. Caso surja dúvida acerca do juízo competente para processamento de futura ação judicial que venha a se seguir ao inquérito, tal questão poderá ser oportunamente dirimida pela autoridade competente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento